Tribunal: TJMT
Processo: 1033018-83.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033018-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), EVERSON DE OLIVEIRA RIOS - CPF: 503.672.501-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.872,00, acrescidos de juros e correção monetária pela SELIC.

O acidente ocorreu quando o réu, ao conduzir motocicleta, avançou sinalização de parada obrigatória e colidiu com veículo protegido pela apelada, conforme registrado em boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o boletim de ocorrência, sem a realização de perícia técnica, é prova suficiente para fundamentar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência policial detalha a dinâmica do acidente e atesta que o réu interceptou a via preferencial, avançando a sinalização de parada obrigatória.

5. A ausência de prova apta a afastar a presunção de culpa do réu, bem como a inversão do ônus probatório em razão da infração de trânsito cometida, confirmam sua responsabilidade pelo evento danoso.

6. A reparação por danos materiais é devida, nos termos do art. 927 do CC, ante a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo sofrido pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade pelo ressarcimento de danos materiais em acidente de trânsito pode ser reconhecida com base em boletim de ocorrência quando não infirmado por outras provas."

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.545.826, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVERSON DE OLIVEIRA RIOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1033018-83.2023.8.11.0041 movida por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos ao pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 10.872,00 (dez mil, oitocentos e setenta e dois reais), juros e correção monetária pela SELIC a partir do pagamento ao segurado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.”

O apelante se insurge quanto à ausência de comprovação de culpa do apelante no evento danoso.

Diz que “
o boletim de ocorrência juntado aos autos pela apelada não traz com precisão a culpabilidade do apelante no acidente, visto que é uma declaração unilateral dos fatos, não havendo ratificação em Juízo.
”.

Destaca que “
para devida apuração da dinâmica dos fatos, apuração da culpabilidade de forma técnica e isenta, a realização de perícia no local do acidente seria imprescindível, fato que não aconteceu.
”.

Argui que
“um único boletim de ocorrência, sem que esteja alicerçado por outras provas, inexistindo qualquer prova produzida em Juízo que comprove a culpabilidade do apelante no acidente, em especial perícia, dentre outras que possam esclarecer a dinâmica do acidente, principalmente quanto a suposta imprudência do apelante, é prova isolada e frágil para imputar a responsabilidade do apelante no acidente de trânsito.”

Por fim, busca a improcedência da Ação.

Contrarrazões no Id. 256714691, preliminarmente, impugna a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita ao apelante ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que em 02/04/2023 se envolveu em um acidente de trânsito causado pelo réu enquanto trafegava com o veículo 01 - RENAULT KWID - PLACA OAW 5454, do associado da apelada e o veículo 02 - JTA SUZUKI - PLACA NJB 4721, do apelante, na Rua das Cerejas, Bosque da Saúde, Cuiabá (MT).

Segundo aduz, a colisão foi causada pelo apelante ao avançar a sinalização de parada obrigatória, colidindo com o veículo do associado da apelada.

Narra que em virtude da relação contratual de proteção veicular estabelecida com seu associado, efetuou o pagamento pelos reparos necessários ao veículo do associado, no valor de R$10.872,00 (dez mil oitocentos e setenta e dois reais).

Com base nisso, pleiteia o ressarcimento desse valor por parte do réu, considerando que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerido, conforme relatado no boletim de ocorrência.

O art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos os que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas - as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 -, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica - no caso, o Código de Trânsito - pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Veja-se:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas às vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentária, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos. É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
. (Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma, a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariável e inelutavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal conduta pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

Pelas provas acostadas aos autos, impõe-se reconhecer que o réu descumpriu com o dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que conduziu seu veículo sem a necessária e obrigatória prudência, vez que o acidente somente ocorreu porque o requerido atravessou a rodovia repentina e inesperadamente, distraído, deixando de observar a aproximação do veículo.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no local do acidente atesta o seguinte:

“EM ATENDIMENTO AO CIOSP, A EQUIPE TANGO II INVESTIGADORES STOLARSKI E PERDIGÃO SE DESLOCOU AO LOCAL DO FATO ONDE PÔDE CONSTATAR ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA RESULTANDO EM VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL; A POLICIA MILITAR CABO LUIZ CUNHA E SOLD. DUTRA ISOLAVA A CENA DO ACIDENTE E OS VEICULOS VINCULADOS ESTAVAM DISPOSTOS NA POSIÇÃO FINAL DE REPOUSO PRESERVADA; O ACIDENTE OCORREU EM INTERSEÇÃO DE VIA LOCAL, APRESENTANDO SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, COM TEMPO NUBLADO NO MOMENTO DO FATO; DE ACORDO COM OS INDÍCIOS ANALISADOS, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES COLHIDAS, V 1(MOTOCICLETA JTA/SUZUKI EN125 YES)TRAFEGANDO PELA RUA OURO FINO SENTIDO BAIRRO CENTRO, ORIENTADO POR SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO "PARE" VERTICAL, AO PROCEDER O CRUZAMENTO DE VIAS, INTERCEPTOU V 2(RENAULT/KWID INTENS 10MT) QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL, NA RUA DAS CEREJAS SENTIDO CENTRO BAIRRO, OCORRENDO COLISÃO LATERAL FRENTE ESQUERDA DE V 2 COM A FRENTE CENTRAL DE V 1; CONSEQUENTEMENTE, V 2 SEGUIU A SUA DIAGONAL DIREITA E AVANÇOU A CALÇADA ATINGINDO A FRENTE ESQUERDA DO VEICULO EM SINALIZAÇÃO VERTICAL"PLACA SENTIDO DUPLO DE CIRCULAÇÃO", DANIFICANDO-A; QUE EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, O CONDUTOR DE V 1 EVERSON DE OLIVEIRA SOFREU LESÕES E FOI SOCORRIDO CONSCIENTE PELO SAMU SENDO ENCAMINHADO AO HMC CAPITAL; ENQUANTO O CONDUTOR DE V 2 JEAN CARLOS PERMANECEU A TODO INSTANTE NO LOCAL DO ACIDENTE E MEDIANTE CONSENTIMENTO REALIZOU O TESTE ETÍLICO DE Nº 00430 APRESENTANDO RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO ALCOÓLICA, 0,00 MG/L ANEXO AO B O; RESALTAMOS O ART. 28 CTB - O CONDUTOR DEVERÁ, A TODO MOMENTO, TER DOMÍNIO DE SEU VEÍCULO, DIRIGINDO-O COM ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. ”

Importante frisar que não há qualquer elemento que demonstre culpa do autor pelo acidente. Por conseguinte, diante da demonstração da culpa exclusiva do réu pelo acidente, é evidente o dever de indenizar.

Assim, considerando que o réu não infirmou as provas dos autos de forma satisfatória, e nem desincumbiu do seu ônus, conclui-se que o veículo causador do sinistro foi aquele que interceptou a via de direção na qual trafegava o autor.

Deste modo, não verifico máculas passíveis de reforma no julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025